Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743325-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do banco agravante de inclusão do nome da executada/agravada no SERASAJUD. Alega, em síntese, que: 1) a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes constitui medida coercitiva legítima e prevista no artigo 782, § 3o, do CPC, apta a garantir a efetividade da execução; 2) não se exige o esgotamento de outras medidas para deferir a negativação via SERASAJUD, que representa apenas mais uma ferramenta em favor do credor; 3) a decisão agravada, ao determinar que o credor se utilize apenas do protesto do título, impõe ônus excessivo e burocrático que contraria os princípios da efetividade e da celeridade; 4) a manutenção da situação atual permite que a devedora continue tendo acesso facilitado a crédito, o que, na visão do agravante, representa risco de frustração da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a inclusão do nome da agravada no SERASAJUD. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: (...) INDEFIRO a pretensão da parte exequente à inscrição da qualificação do devedor no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, porquanto desnecessária a intervenção do Juízo para que ele promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor no feito. (...) Ocorre que, embora o art. 782, § 3o, do CPC estabeleça uma faculdade ao magistrado e seja possível a inscrição no devedor nessa plataforma sem intervenção do Judiciário, o pedido deve ser deferido sempre que se mostrar eficaz para a satisfação do crédito, como na hipótese em que esgotada a busca por bens penhoráveis da parte devedora, sendo esse o caso dos autos. No mesmo sentido: (...) 7. Quanto ao pedido de inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD, aplica-se, por analogia, a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.026, que reconhece a desnecessidade de esgotamento prévio de outros meios executivos para deferimento da medida, salvo dúvida razoável sobre o crédito. 8. A jurisprudência do TJDFT admite a inscrição nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, como meio legítimo de coerção patrimonial e estímulo ao adimplemento da obrigação. (...) (Acórdão 2032476, 0718664-95.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) (...) 3. A inscrição no Serasajud é medida legítima e eficaz para compelir o cumprimento da obrigação, sendo desnecessária a demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais. (...) (Acórdão 2032287, 0721553-22.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator